Tribunal: STF
Processo: RE 107986
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA. FALÊNCIA. NÃO HÁ CONFUNDIR A
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CREDOR  E O DEVEDOR FALIDO E A QUE SE FORMA
ENTRE O TITULAR DO DIREITO REAL LIMITADO E O DONO DO BEM DADO EM
GARANTIA. O QUE GARANTE A DIVIDA E O BEM DADO EM HIPOTECA,
INDEPENDENTEMENTE DA SOLUÇÃO DADA NA FALÊNCIA, EM RELAÇÃO AO
DEVEDOR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.